Tribunal: STF
Processo: Rcl 60783
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DO ENDEREÇO DA PARTE BENEFICIÁRIA. INFORMAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). INOBSERVÂNCIA. 



    1. Quanto ao não conhecimento do recurso por se ter deixado de fornecer o endereço da parte beneficiária, trata-se de vício sanável, sobretudo porque o aludido endereço consta dos autos. 



    2. A atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração, por meio de fundamentação genérica de culpa, configura identidade material com o Tema RG nº 246 e com a ADC nº 16/DF, ficando afastada a aplicação do Tema RG nº 1.118, pendente de julgamento nesta Suprema Corte.



    3. Agravo regimental ao qual se dá provimento para julgar procedente a reclamação.